Tribunal: TJDFT
Processo: 0726840-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Apelação Cível. Indenização. Demora no diagnóstico de apendicite. Inversão do ônus da prova. Responsabilidade do requerido. Prova pericial preclusa. Comprovada a negligência no tratamento/atendimento médico do autor/paciente. Dano moral configurado.